Tribunal: TJDFT
Processo: 0706950-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706950-80.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: IVANILDES APARECIDA DOS SANTOS AGRAVADO: VALDEMAR TAVARES DOS SANTOS, LUIZ PEREIRA DE BRITO NETO DESPACHO Não foi formulado pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, assim como não foi deduzida a causa de pedir correlata. Aos agravados-executados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 9 de março de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora